Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. IOF FINANCIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC/73. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo ao Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ademais, as alegações relativas à abusividade em cláusulas do contrato, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros e à comissão de permanência, remontam a aspectos conceituais, normativos e jurisprudenciais, não dependendo de prova pericial para o seu deslinde.
2 – Configura inovação recursal as alegações relativas à suposta ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê e IOF financiado quando não ventiladas na primeira instância.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
4 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.
5 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou os Enunciados 539 e 541 de sua Súmula, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Verbete no 539); “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Verbete no 541).
6 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
7 – A utilização da tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure conduta ilícita ou inconstitucional.
8 – Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação.
9 – No que tange à comissão de permanência, a remuneração para o período de inadimplência resolve-se nos termos do Recurso Especial n.o 1058114/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, observando-se “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ). No instrumento contratual firmado entre as partes, entretanto, constata-se a inexistência de previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada ou não com outros encargos moratórios.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.